Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 5° DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170- 36/2001 E ART. 28, § 1°, INC. I, DA LEI N. 10.931/2004. CONSTITUCIONALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS EXCESSIVOS. INOCORRÊNCIA. ÍNDICE DE MERCADO. REFERENCIAL. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. possibilidade. superior tribunal de justiça.
1. A questão controvertida no recurso refere-se ao reconhecimento de ilegalidades contratuais, sob o argumento de capitalização de juros mensais, utilização da “tabela price” e cobrança de “tarifa de cadastro” em contrato de mútuo financeiro. A matéria é exclusivamente de direito, tornando-se contraproducente a realização de prova pericial, além de constituir-se em providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais.
2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (ratificada pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que devidamente pactuada.
3. Tratando-se de cédula de crédito bancário, deve ser observada, ainda, a Lei n. 10.931/2004, que autoriza em seu artigo 28, § 1o, inc. I, a cobrança de juros na forma capitalizada.
4. Não há óbice à utilização, nos contratos bancários, do sistema francês de amortização da “tabela price”, pelo qual se definem previamente as parcelas mensais, mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor, desde que seguidos os termos da Lei n. 4.380/1964.
5. O mercado financeiro é um sistema complexo, cujas variações estão sujeitas à conjuntura econômica, social, política, internacional, entre outras. Entretanto, é certo que a taxa de juros média do mercado é um referencial que deve ser levado em conta no momento da contratação.
6. A taxa de juros prevista na planilha constante do contrato é infimamente superior à taxa média de juros praticada pelo mercado no momento da celebração do contrato de crédito, segundo consulta ao sítio eletrônico do Banco Central. Ainda que se considere a diferença entre as taxas de juros, não há comprovação quanto à vantagem exagerada ou que as peculiaridades do negócio jurídico não justifiquem a taxa pactuada, razão pela qual deve prevalecer a vontade contratada.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é ampla no sentido de que a intervenção judicial na taxa de juros para sua redução traduz-se em situação excepcional, notadamente na hipótese de flagrante exorbitância, presente sob a ótica do injustificável
8. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do REsp 1.251.331/RS, julgado pelo regime dos recursos repetitivos, decidiu acerca da possibilidade de cobrança de determinadas tarifas em contratos bancários.
9. O contrato foi celebrado quando já vigente a Resolução CMN n. 3.518/2007. Em que pese a referida Resolução ter sido revogada pela Resolução CMN n. 3.919/2010, o atual texto manteve a permissão de cobrança da tarifa de cadastro.
10. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.